Tribunal: TJBA
Processo: 0001110-52.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Classe: Recurso em Sentido Estrito nº 0001110-52.2017.8.05.0154

Foro: Luís Eduardo Magalhães - Vara Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente: Sandro Alves Rodrigues

Advogado: Juscelir Magnago Oliari (OAB/TO 1103)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Filipe Cezar Godoy

Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli

Assunto: Homicídio qualificado tentado

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, § 2º, II, IV E IV, 2§º-A, I, §7º, III, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO C
P.

1. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. NECESSÁRIO ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI.

2. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA ORIGINÁRIA.

3. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001110-52.8.05.0154, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/Ba, sendo Recorrente

SANDRO ALVES RODRIGUES
e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator